Tribunal: TJSP
Processo: 1031921-11.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Apelação Cível – Processual Civil e Administrativo – Ação Anulatória proposta pela empresa TIM SA contra o Município de Campinas visando a declaração de nulidade de multa aplicada pelo PROCON do Município no valor de R$ 3 milhões – Sentença de improcedência – Recurso pela empresa autora – Preliminar de nulidade rejeitada e, no mais, de rigor o provimento para declarar a insubsistência da

Ementa:
Apelação Cível – Processual Civil e Administrativo – Ação Anulatória proposta pela empresa TIM SA contra o Município de Campinas visando a declaração de nulidade de multa aplicada pelo PROCON do Município no valor de R$ 3 milhões – Sentença de improcedência – Recurso pela empresa autora – Preliminar de nulidade rejeitada e, no mais, de rigor o provimento para declarar a insubsistência da infração.
1. Não prospera a preliminar de nulidade – Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e não produção de provas adicionais – Lícito ao Magistrado proceder ao julgamento desde logo da lide sendo suficiente a prova colacionada pelas partes bem como por envolver matéria essencialmente de direito - Inteligência do art. 355, I, do novo CPC – Precedentes da Corte – Acrescente-se que não houve pedido expresso de produção de prova pericial e correspondente justificativa de sua real necessidade e adequação na espécie - Perícia que se mostrava desde logo inútil (art. 371, pár. Único, do CPC) além de notadamente impraticável (art. 464, III, do CPC), mormente por competir ao Magistrado aferir a presença ou não de elementos a subsidiar o Auto de Infração combatido pela empresa.
Do Mérito.
2. De início, releva notar que inexiste óbice à revisão do ato administrativo pelo Poder Judiciário - Ato Administrativo que goza de presunção de legitimidade que, no entanto, não é absoluta - Presunção de legitimidade do AIIM afastada pela falta de materialidade da infração haja vista que não colacionada prova essencial relativa à infração e consistente nas gravações das conversas telefônicas que embasaram os relatórios do Agente de Fiscalização do Procon-Campinas e lastrearam a autuação – Substrato fático que não se mostra suficiente para lastrear a aplicação da severa sanção que supera os R$ 3,0 milhões de reais - No caso, o elemento essencial de prova e que estaria a cargo do Procon é justamente a apresentação das gravações das ligações realizadas pelo agente público - Em se tratando de processo administrativo sancionador, exige-se redobrado esforço do agente de fiscalização no sentido de comprovar a materialidade da infração imputada à empresa a tanto não bastando a mera transcrição pelo agente de fiscalização dos fatos que reputa infracionais – Precedente da Corte.
3. Tampouco se diga que caberia à empresa autuada trazer aos autos cópia das chamadas telefônicas que recebera do agente fiscalizador posto que o ônus probatório, na espécie, cabe ao "ente acusador", dada a natureza sancionatória da autuação – Inteligência do princípio do "nemo tenetur se detegere" que veda a autoincriminação.
4. Dada a fragilidade da prova material da imputada infração alternativa não resta senão o decreto de insubsistência do procedimento administrativo e correspondente Auto de Infração, decretando-se a nulidade da multa aplicada.
5. Ônus de sucumbência invertidos e majorados os honorários advocatícios de sucumbência na forma do art. 85, § 11, do CPC.
Sentença reformada – Preliminares rejeitadas e Apelação provida, julgando-se procedente a demanda.